Tribunal: TJSP
Processo: 1000359-48.2015.8.26.0699
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Acórdão que não se ressente dos defeitos previstos no art. 1.022 do novo CPC – Embargos declaratórios rejeitados, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000785323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000359-48.2015.8.26.0699/50000, da Comarca de Salto de Pirapora, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado JOSÉ
ROBERTO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos,
com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1000359-48.2015.8.26.0699/50000 -Voto no 37.232c
2
VOTO No: 37.232c
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1000359-48.2015.8.26.0699/50000
COMARCA: SALTO DE PIRAPORA
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. THAIS GALVÃO CAMILHER PELUZO
EMBARGANTE: INSS
EMBARGADO: JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA
RECURSO
Embargos de declaração
Acórdão que
não se ressente dos defeitos previstos no art. 1.022 do
novo CPC
Embargos declaratórios rejeitados, com
observação.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS.
Sustenta que o termo inicial do benefício deve corresponder à data da juntada do
laudo pericial aos autos, tecendo considerações acerca da matéria.
Subsidiariamente, requer seja determinada a suspensão do feito até o julgamento
do recurso concernente ao Tema no 862 (STJ).
É o relatório.
Não se verifica a presença de nenhum dos defeitos previstos
no art. 1.022 do novo CPC.
A matéria foi devidamente apreciada em seus aspectos
essenciais, havendo de se considerar afastados os argumentos e disposições
legais que não se harmonizam com a fundamentação.
Ainda que o embargante discorde em parte do julgamento, foi
exposto no acórdão o motivo que levou a turma julgadora a, por votação
unânime, manter a concessão de auxílio-acidente ao autor, deslocando o termo
inicial do benefício para o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
(16/04/2013 fls. 84), conforme dispõe o art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91 (e não
ao próprio dia da alta, como constou da sentença).
Contudo,
fica
ressalvada
eventual
necessidade
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1000359-48.2015.8.26.0699/50000 -Voto no 37.232c
3
adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo STJ,
no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia
(REsp 1.786.736 e REsp 1.729.555 Tema no 862).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração, com observação.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital